Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801484-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BEZERRA & SILVA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, JOAQUIM JOSE DE MENEZES NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801484-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE(S):BEZERRA & SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, JOAQUIM JOSÉ DE MENEZES NETO

ADVOGADO(A): RENATA LIMA FRANCO OAB/PA 20.773

AGRAVADO:BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A): ACÁCIO FERNANDES ROBOREDO OAB/PA 13.904-A

RELATOR:DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO EM DEFINITIVO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911-1969. RESTANDO COMPROVADOS O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO E A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, A BUSCA E APREENSÃO DEVE SER CONCEDIDA LIMINARMENTE, CONFORME PREVÊ O ART. 3º, CAPUT, DO DECRETO LEI 911-69. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS OU ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM SER OBJETO DE EVENTUAL AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À
UNANIMIDADE.

I –

Benefícios da
Justiça Gratuita
deferidos em definitivo em favor da recorrente, consoante orientação do verbete sumular n.º 6 desta Corte, uma vez que os documentos ID 1448841-pág.1, ID.1448877-pág.2, demonstram o seu estado de hipossuficiência.

II - A questão principal gravita em torno do deferimento de liminar de Busca e Apreensão em favor da instituição financeira recorrida, face o inadimplemento da recorrente das parcelas financiadas por meio do negócio jurídico firmado entre as partes, requerendo a purgação da mora, afastando de plano qualquer vencimento antecipado da dívida integral. Apreciação à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência. Ausência de requisitos.

III- No que tange à alegação de encargos contratuais indevidos cobrados na ação e de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, insta observar que são matérias estranhas ao procedimento da Busca e Apreensão, devendo, outrossim, ser discutidas em sede de uma eventual Ação Revisional de Contrato, na qual podem ser arguidas questões probatórias, a qual não é cabível na Ação de Busca e Apreensão fulcrada no Decreto-Lei n.º 911/1969, como in casu.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por

BEZERRA & SILVA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, JOAQUIM JOSÉ DE MENEZES NETO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Vara Distrital de Icoaraci que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA
(Processo nº 0837040-93.2017.8.14.0301 ) ajuizada pelo Agravado
BANCO BRADESCO S.A.,
que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em do recorrido.

Em suas razões recursais (ID.1448823-pág.1/17),
O agravante assevera que a decisão não merece prosperar tendo em vista que não se caracteriza em mora, uma vez que esta consiste no retardamento por um fato imputável ao devedor e, no presente caso, a falta de adimplemento deu-se em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco agravado, razão pela qual “retira-se do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida”.

Alega ainda que o veículo é instrumento de trabalho da pessoa jurídica agravante, o qual é utilizado para a realização de fretes para abastecimento do estabelecimento de venda de mantimentos, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V do CPC-2015.

Pontua que resta patente o dano irreparável ou de difícil reparação ante o desfalque nos meios para desenvolver a atividade empresarial da qual advém o sustento do agravante e de sua família. Ante tais considerações, requer a concessão de tutela de urgência para que haja a devolução do automóvel apreendido e que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Na decisão monocrática, deferi os benefícios da justiça gratuita, bem como indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no art.300 do CPC.

Em contrarrazões (ID. 1629751-pág.1/7), o Agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os
Benefícios da
Justiça Gratuita
em definitivo em favor da recorrente, consoante orientação do verbete sumular n.º 6 desta Corte, uma vez que os documentos ID 1448841-pág.1, ID.1448877-pág.2, demonstram o seu estado de hipossuficiência.

A Agravante insurge-se contra liminar concedida pelo juízo a quo que determinou a busca e apreensão do veículo após o não pagamento das parcelas financiadas por meio do negócio jurídico firmado entre as partes.

Diante disso, requereu a Agravante a concessão de tutela antecipada recursal, com a suspensão da decisão sob agravo, determinando a restituição do veículo sob o poder da Agravante e ainda, permitir o parcelamento da dívida em respeito ao Princípio da boa-fé e da função social do contrato.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Destarte, restou demonstrado nos autos que a Agravante deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 05.2017, consoante o débito das parcelas vencidas e vincendas, atualizado, incorrendo em mora desde então, por meio da notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e/ou instrumento de protesto (ID.1448839-pág.2), tendo o juízo a quo concedido liminarmente a busca e apreensão.

Assim, não há qualquer irregularidade na constituição em mora, e uma vez comprovada tal condição, foi concedida medida liminar de busca e apreensão com a posterior consolidação da posse em favor do credor, se não realizado o pagamento integral do débito, como ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO CREDOR AGRAVANTE. LIMINAR AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, a busca e apreensão do bem, decorrente do inadimplemento do contrato, condiciona-se à comprovação da mora do devedor, decorrente do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação. In caso a demonstração da mora ocorreu por notificação extrajudicial emitida ao devedor e comprovadamente recebida no seu endereço. 2. A redação vigente do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969 estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente. 3. Na hipótese, embora notificado para manifestar-se nos presentes autos, o agravado manteve-se silente, quanto à comprovação do pagamento de todas as parcelas em atraso. 4. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator recurso provido. (2016.04102834-82, 165.897, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29.09.2016. Publicado em 11.10.2016).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Nessa lógica, constatado a inadimplência do Agravante nos autos através da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e/ou instrumento de protesto (ID.1448839-pág.2), e sendo está perfeitamente válida, é direito do credor fiduciário ver seu pedido de busca e apreensão concedido liminarmente, como a única forma de compelir o devedor a saldar seu débito, sob pena de consolidar-se a posse e propriedade do bem nas mãos do credor.

No que se refere à alegação de encargos contratuais indevidos cobrados na ação e de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, insta observar que são matérias estranhas ao procedimento da Busca e Apreensão, devendo, outrossim, ser discutidas em sede de uma eventual Ação Revisional de Contrato, na qual podem ser arguidas questões probatórias, a qual não é cabível na Ação de Busca e Apreensão fulcrada no Decreto-Lei n.º 911/1969, como in casu.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, determinando ao juízo originário a retomada do prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2021.

DESEMBARGADORA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021